Tribunal: STF
Processo: RE 75876
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
POLICIAIS MILITARES INATIVOS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
DIREITO ADQUIRIDO A PERCEPÇÃO DAS 'DIARIAS DE ASILADO',
POSTERIORMENTE TRANSFORMADAS COM 'AUXILIO INVALIDEZ'. APLICAÇÃO DO
ART. 153, PARAGRAFO 3 DA CONSTITUIÇÃO E DA SÚMULA 359. SEGURANÇA
RESTABELECIDA EM PARTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.